Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Aguarde-se a manifestação da parte ré nos autos de origem, quando, então, deverá o agravante informar quanto à eventual perda superveniente do presente recurso ou, caso não seja esta a hipótese, indicar a qualificação do advogado da parte agravada, para que esta seja intimada para ofertar contrarrazões. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora